Tribunal: TJMT
Processo: 1002595-42.2018.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Autos: 1002595-42.2018.8.11.0001
Vistos, etc.
Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado no movimento 50028544 em seus ulteriores termos.
Baixem os autos à origem para as providências.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator